Tribunal: STF
Processo: Inq 3356
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. RENÚNCIA AO MANDATO PARLAMENTAR. CESSAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE. ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê o cabimento de agravo regimental em caso de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou de Relator, que cause prejuízo ao direito da parte. Tal situação não se observa nos autos.



    II – Agravo regimental desprovido.